Tribunal: TJDFT
Processo: 0747871-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747871-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BENITO CID CONDE NETO AGRAVADO: VALDEIR MENDES DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Benito Cid Conde Neto contra a r. decisão proferida pela Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Riacho Fundo que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de aplicação do disposto no art. 82, § 3o, do CPC e determinou o recolhimento imediato das custas processuais iniciais, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios. O exequente, ao formular a execução, deixou de recolher as custas iniciais da fase processual, amparando-se no art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 15.109/25, que dispensa os advogados do adiantamento de custas processuais nesse tipo de demanda. A tentativa de intimação do executado para cumprir voluntariamente a obrigação, no mesmo endereço da citação, não teve êxito, em razão da informação de mudança de endereço (ID 242582408). Com isso, o exequente pediu a realização de atos constritivos (ID 249306924). Decido. Inicialmente, reputo o executado intimado, no dia 11/07/2025 para cumprir voluntariamente a execução, nos termos do § 3o do art. 513 do CPC. Demais disso, a Constituição Federal assegura, em seu art. 99, a autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário. Além disso, o art. 98, § 2o, da Carta Magna dispõe que as custas e emolumentos destinam-se exclusivamente ao custeio dos serviços relacionados à atividade jurisdicional. Nesse contexto, as custas judiciais representam receita vinculada essencial à manutenção da estrutura e da independência do Poder Judiciário. A supressão ou postergação de seu recolhimento, sem previsão de compensação, compromete a autonomia constitucional assegurada à Justiça, sujeitando-a à dependência do Poder Executivo para suplementação orçamentária. Nos termos dos arts. 93, 96, II, e 99, § 1o, da Constituição Federal, compete privativamente aos tribunais propor leis acerca da organização e funcionamento do Poder Judiciário, inclusive sobre custas judiciais. A Lei no 15.109/25, de iniciativa parlamentar, ao incluir o § 3o no art. 82 do CPC, incorreu em vício formal por usurpação da competência legislativa do próprio Judiciário. O art. 145, § 1o, da Constituição estabelece que os tributos devem observar o princípio da capacidade contributiva. A norma ora analisada favorece de forma desigual a categoria dos advogados, independentemente da análise individual da situação econômica de cada beneficiário. Ao privilegiar apenas essa classe profissional, sem critérios objetivos e sem vinculação ao instituto da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC), o dispositivo afronta também o princípio da isonomia. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inconstitucionalidade de leis que criam isenções para categorias específicas, sem fundamento razoável, por ofensa à igualdade tributária e à autonomia do Poder Judiciário (ADI 3.629, ADI 3.260 e ADI 6.859). Embora a lei utilize a expressão “dispensa de adiantamento”, o efeito prático equivale à isenção, pois o recolhimento deixa de ser exigido no momento processual adequado, podendo, em razão da insolvência do executado, nunca se realizar. Trata-se, portanto, de renúncia de receita que impacta diretamente o custeio das atividades judiciais. Esse adiamento do pagamento das custas também configura criação de prerrogativa processual apenas pelo fato de os titulares dos créditos serem advogados, o que vai de encontro ao princípio da isonomia, haja vista inexistir esse tipo de benefício para outras categorias profissionais. Prerrogativa processual semelhante é conferida às Defensorias Públicas, Ministérios Públicos e Fazenda Pública, pois as receitas necessárias para custear as taxas judiciárias, nesses casos, decorrem de recursos públicos, os quais dependem de dotação orçamentária prévia para serem disponibilizados. Ademais, o art. 14 da Lei Complementar no 101/2000 dispõe que toda renúncia de receita deve estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e de medidas compensatórias. Não há qualquer menção na norma impugnada a tais requisitos, o que reforça sua inconstitucionalidade material. Diante do exposto, verifica-se que o § 3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei no 15.109/25, incorre em inconstitucionalidade formal e material, por afronta aos arts. 93, 96, II, 98, § 2o, 99 e 145, § 1o, da Constituição Federal, bem como ao art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Fica, pois, o exequente intimado para recolher as custas do início da fase de cumprimento de sentença, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo: 15 dias.” Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de diferimento do recolhimento das custas processuais para a fase de cumprimento de sentença. O Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada contraria o disposto no art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei no 15.109/2025, que permite o diferimento das custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios. Sustenta que a norma possui natureza eminentemente processual, inserindo-se na competência legislativa privativa da União, conforme o art. 22, I, da Constituição Federal, não se tratando de matéria tributária ou de organização judiciária estadual. Argumenta que o dispositivo legal não estabelece isenção ou renúncia de receita, mas apenas posterga o momento do pagamento, mantendo-se a obrigação de recolher as custas ao final do processo, conforme o resultado da demanda, ressalvada a hipótese de gratuidade da justiça. Acrescenta que, ainda que se entenda que a matéria é tributária, a competência para legislar sobre custas forenses é concorrente entre a União e Estados, nos termos do art. 24, IV, da Constituição Federal. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de evitar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao Agravante, como a extinção do processo executivo e a frustração do recebimento dos honorários de sucumbência. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da aplicabilidade do art. 82, § 3o, do CPC, e o consequente diferimento do recolhimento das custas para o final do processo. Preparo dispensado. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá conceder efeito suspensivo ou, em antecipação de tutela, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando sua decisão ao juízo da causa — desde que não se trate das hipóteses previstas no art. 932, III e IV. Para a concessão de efeito suspensivo, exige-se a presença cumulativa de dois requisitos: plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e risco de dano grave e de difícil reparação (periculum in mora). No caso em exame, o Agravante pede a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o recolhimento das custas processuais, com a advertência de extinção do cumprimento de sentença. O cerne da controvérsia é a constitucionalidade do art. 82, § 3o, do CPC. Em juízo de cognição sumária, considero que a norma em comento, inserida no Código de Processo Civil, tem natureza eminentemente processual. Ora, o art. 82, caput, do CPC prevê a antecipação das despesas pelas partes. O § 3o, introduzido pela Lei no 15.109/2025, não altera a natureza jurídica da taxa judiciária, pois apenas disciplina o momento de sua exigência, limitando às ações de cobrança e execução de honorários advocatícios. A disciplina do momento e a forma de pagamento das despesas judiciais no curso do processo, com a finalidade de garantir a efetividade da jurisdição, são regras de direito processual, cuja competência para legislar a respeito é privativa da União, nos termos do art. 22, inc. I, da Constituição Federal. Não visualizo o vício de iniciativa reconhecido pela decisão agravada, pois a competência privativa dos tribunais para propor leis sobre a organização judiciária e funcionamento do Poder Judiciário (art. 96, II, da CF) restringe-se às matérias internas à estrutura e à administração da justiça, de modo que não alcança as normas gerais de direito processual. A edição do CPC pela União, com regras sobre despesas, ônus e procedimentos, decorre de sua competência constitucional. Ademais, ainda que se parta da premissa de que a taxa judiciária ostenta natureza tributária, e que o diferimento do seu recolhimento envolve aspectos fiscais, a competência para legislar sobre as custas dos serviços forenses é, nos campos tributário e financeiro, concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal, conforme disposto no art. 24, inc. IV, da Constituição Federal. No regime de competência concorrente, cabe à União estabelecer normas gerais, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete legislar supletivamente para complementar as regras gerais ou preencher eventuais lacunas. O Código de Processo Civil, como lei federal que trata de normas gerais de processo, está apto a introduzir regras sobre o custeio e o momento da exigibilidade das custas processuais. Por fim, em juízo de cognição sumária, considero que a norma legal (art. 82, § 3o, do CPC), ao afastar a obrigação de adiantar as custas processuais, contempla apenas o regime de diferimento das custas judiciais, e não isenção. Na hipótese de isenção, a obrigação tributária principal é extinta ou sequer se constitui. No diferimento, a obrigação de recolher a taxa judiciária permanece íntegra, apenas postergando o momento de sua exigibilidade. Por essa razão, não havendo concessão ou ampliação de benefício fiscal, é desnecessário observar os requisitos previstos no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que se aplicam exclusivamente às hipóteses de renúncia de receita tributária. Importa destacar, ainda, que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, o que justifica o tratamento processual diferenciado conferido à sua cobrança e execução. Ademais, a extinção do cumprimento de sentença pode inviabilizar a satisfação de verba alimentar, o que compromete a subsistência do advogado. Assim, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar os documentos necessários ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Dispenso as informações. Brasília, 4 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora